Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725909-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CORREA RECORRIDO: ODENI PAULINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A REAL RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CARÁTER DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DE PROVA. PARTE IMPUGNANTE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990 “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2. Compete à parte devedora, que impugna o ato de constrição, trazer aos autos elementos robustos que evidenciem tratar-se do único bem imóvel utilizado como moradia, a fim de que se alcance a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora. 3. Não havendo nos autos elementos inequívocos de que o devedor resida ou não no imóvel constrito e, tendo a parte credora demonstrado que o executado possui outros bens de sua propriedade, fora do Distrito Federal, necessária se mostra a manutenção da penhora incidente sobre o bem indicado no cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação à Lei 8.009/1990, insistindo na tese de que o imóvel objeto da lide, constitui bem de família, e, portando, não pode ser penhorado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp 1468671/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/3/2020). A duas, porque, a turma julgadora concluiu que o recorrente não provou que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da impenhorabilidade. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003